Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RELÓGIO ELETRÔNICO. VÍCIO DO PRODUTO: CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS RACHADURAS NA BORDA DO VISOR DO RELÓGIO E AS DESCRITAS NO PROGRAMA DE QUALIDADE DA EMPRESA. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A NARRATIVA DA INICIAL. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de relógio eletrônico (“Apple Watch modelo S3 38 SG AL GRAY SP-GPS”) em 12 de dezembro de 2017, por R$ 2.339,10; b) em 06 de agosto de 2022, o vidro do visor teria quebrado e se descolado de sua estrutura, e teria sido levado à assistência técnica, onde o requerente teria sido informado sobre a existência de “programa de substituição de tela para modelos de alumínio do Apple Watch Series 2 e Series 3”; c) aduz o demandante que a assistência técnica teria se recusado a consertar o equipamento ou a trocá-lo de forma gratuita, sob o argumento de que ele não estaria contemplado no programa de substituição (teria sido adquirido há mais de três anos); d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o demandante ajuizou a presente ação à condenação da empresa na obrigação de restituir a quantia paga (R$ 2.339,10);

e) de outro lado, a parte requerida (recorrente) suscita preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração da origem do alegado vício, na medida em que inexistiria qualquer laudo técnico ou pericial a evidenciar os “defeitos” apresentados no equipamento; e no mérito, alega que o prazo de garantia já teria expirado e que não existiriam provas de que o vício teria sido de fabricação, senão de mau uso; f) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenação à restituição da quantia de R$ 2.339,10).

II. A empresa sustenta, em síntese, que: a) preliminarmente, seria necessário a realização de prova pericial, porquanto inexistiria qualquer análise técnica do aparelho apta a constatar que os “defeitos” seriam de fabricação, e não de mau uso; b) no mérito, alega que não consta nos autos “qualquer comprovação ou laudo atestando que o defeito seja um vício oculto” e que não teriam sido cumpridos os termos do programa de qualidade da requerida; c) subsidiariamente, seja determinada a devolução do aparelho defeituoso ou, na impossibilidade dessa obrigação, seja o requerente condenado a restituir o valor corrigido do equipamento.

III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o imediato julgamento do mérito (Lei 9.099/1995, art. 5o c/c Código de Processo Civil, art. 472).

IV. Mérito.

A. As isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em consistente acervo probatório (nota fiscal do relógio eletrônico – id 42326344; “programa de substituição de tela para modelos de alumínio do Apple Watch Series 2 e Series 3”, o qual contempla o equipamento do demandante – id 42326345; fotos do relógio do requerente, as quais evidenciam rachaduras idênticas às descritas pela requerida em seu programa de substituição de tela – id 42326346).

B. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), revelam-se insuficientes as meras alegações de inexistência de vício oculto e de descumprimento dos termos do programa de qualidade da empresa.

C. No particular, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o término da vigência do “programa de substituição de tela”, na medida em que não esclareceu quando teria ocorrido a primeira venda no varejo e tampouco a data de início desse programa (“O programa cobre modelos de alumínio qualificados do Apple Watch Series 2 e Series 3 por três anos após a primeira venda da unidade no varejo ou um ano a partir da data de início deste programa, o que tiver a maior duração” – id 42326345, p. 2).

D. Ademais, a par da correspondência entre as rachaduras na borda do visor do relógio do requerente e as descritas no programa de qualidade da empresa, pode-se divisar a ocorrência de vício de qualidade do produto adquirido, o qual seria de conhecimento da própria requerida, a fundamentar, inclusive, a criação de “programa de qualidade”. Por conseguinte, tem-se por escorreita a restituição de R$ 2.339,10 (preço pago pelo relógio digital) ao consumidor, nos moldes da sentença.

E. No mais, a restituição do aparelho defeituoso à requerida é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884). No ponto, como bem pontuado em sentença, “inviável que o autor aguarde indefinidamente a retirada do relógio, sendo razoável o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte requerida proceda a busca do relógio na residência do autor, em horário comercial, pena de o autor conceder ao relógio o destino que lhe aprouver”.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).